Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO. PREVISIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de redução do montante dos alimentos prestados pelo alimentante ao filho, diante da alegada alteração superveniente em sua capacidade financeira, decorrente da perda do vínculo formal de emprego.
2. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
3. Foi proferida a sentença que julgou o pedido improcedente. Na ocasião o Juízo singular entendeu que obrigação alimentar havia sido recentemente fixada por acórdão, que transitou em julgado aos 18 de outubro de 2024, não podendo a ação revisional, protocolada aos 5 de dezembro do mesmo ano, ser utilizada como sucedâneo recursal, diante da necessidade de estabilização das relações jurídicas.
4. No caso em deslinde a rescisão do vínculo empregatício já era previsível, por se tratar de contrato temporário, circunstância que não configura alteração relevante e superveniente da condição financeira do alimentante. Ademais, a situação de desemprego de genitor jovem, em plena capacidade laborativa, não consiste em fundamento idôneo para afastar ou reduzir a obrigação alimentícia.
5. Recurso conhecido e desprovido.